Tribunal: TCU
Processo: 009.520/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Pedido de reexame. Acumulação de aposentadorias. Magistério. Dedicação exclusiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 12529/2020-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, conceder a ele provimento; 9.2. considerar legal a concessão de aposentadoria à sra. Jacy Dias Campos de Andrade no cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (matrícula 6392179, formulário Sisac de pç. 5) e determinar o registro do respectivo ato; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais.